Tribunal: TJSP
Processo: 1041913-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias comprovadas – Afastamento do laudo pericial – Artigo 479 do Código de Processo Civil – Necessidade clínica de afastamento – Ação julgada procedente – Apelação não provida.